Tribunal: STF
Processo: AR 2873
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Tradener Ltda. contra o Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, j, da Constituição Federal; 6º, I, c, do Regimento Interno do STF; e 966, V e VIII, do Código de Processo Civil de 2015, a fim de desconstituir o acórdão proferido em sessão virtual do Plenário do Supremo Tribunal Federal, revelador do tema 689 da repercussão geral, complementado pela decisão colegiada em embargos de declaração, nos autos do RE 748.543/RS.
    Na origem, a autora, sociedade com sede no Paraná, propôs ação anulatória de débito fiscal em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos dos arts. 2°, § 1°, III; 3°, III; e 4º, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 87/1996, com o objetivo de cancelar a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a entrada de energia elétrica neste Estado, já que esgotada a via administrativa sem êxito. 
    O juízo de primeiro grau julgou o pedido improcedente. 
    Interposta apelação pela autora, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou provimento ao recurso e a sentença foi mantida por acórdão assim ementado:
    “ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. 
    1. Incide ICMS na operação interestadual de entrada de energia elétrica para ser empregada no processo de industrialização de outros produtos, cuja tributação está sujeita ao regime de substituição tributária. Somente não se sujeitam ao ICMS as operações de entrada de energia destinada à sua própria industrialização ou comercialização. Art. 2.°, inciso 111, da Lei n. 8.820/1989. Precedentes do STF e do TJRS. Hipótese em que a energia elétrica se destinava ao consumo pelo consumidor final na industrialização de derivados do petróleo. 
    2. A finalidade da não-incidência prevista no art. 155, § 2.°, inc. X, alínea 'b' da Constituição da República é harmonizar a distribuição das receitas tributárias entre os Estados produtores e os destinatários da energia elétrica e não beneficiar o contribuinte. Recurso desprovido.” (pág. 3 da inicial; grifos no original)
    Contra o referido acórdão, foi interposto recurso especial, inicialmente provido por decisão monocrática do Ministro Napoleão Maia Filho do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a fim de anular os autos de lançamento, expressa nos seguintes termos:
    RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE FORNECIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUANDO A ENERGIA É DESTINADA AO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO (LC 87/96, ARTS. 2°, §1°, lU E 3°, 111). CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NOS AUTOS POR MEIO DE PROVA PERICIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO E JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA.
    [...]
    19. O caso dos autos, entretanto, trata da operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a sociedade empresária que desenvolve atividade de indústria petroquímica. Não se discute, portanto, a possibilidade de creditamento do ICMS, mas, sim, a não incidência do referido tributo, em atenção à regra originalmente insculpida no art. 155, § 2º, X, b da CRFB. A ideia subjacente à possibilidade de creditamento, todavia, pode ser estendida aos casos de não incidência. 
    [...]
    20. Portanto, na esteira dos precedentes desta Corte e considerando, sobretudo, a disciplina legal insculpida nos arts. 2º., § 1º., III e 3º., III da LC 87/96, tem-se que não haverá a incidência do ICMS no fornecimento interestadual de energia elétrica a adquirente que a emprega em processo de industrialização, tal como no caso dos autos, onde restou consignado, após prova pericial, que: 
    ‘A partir das informações do laudo pericial, constata-se que a energia elétrica destinada ao estabelecimento da Ipiranga Petroquímica S.A., hoje Braskem S.A., era aplicada no processo de industrialização de polietilenos e polipropilenos, transformando-se (I) em energia cinética e mecânica para o acionamento dos motores elétricos utilizados na extrusão desses derivados do petróleo, (II) em energia térmica pelo sistema de aquecimento dos cilindros em que é feito o referido processo industrial, composto por resistências em forma de banda ou braçadeira ao redor do cilindro, e (III) em energia mecânica pelas ventoinhas distribuídas ao longo das secções da rosca (fls. 481), utilizadas para o resfriamento do maquinário durante o processo industrial (fls. 479/481) (fls. 732)’.” (págs. 4 e 5 da inicial; grifos no original).
    O Estado do Rio Grande do Sul opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática supracitada, os quais foram recebidos pelo STJ como agravo regimental, em razão dos efeitos infringentes da pretensão do embargante.
    A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça não deu provimento ao agravo, conforme ementa transcrita abaixo:
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES DO STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE FORNECIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUANDO A ENERGIA É DESTINADA AO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO (LC 87/96, ARTS. 2°, § 1°, In E 3°, li). CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NOS AUTOS POR MEIO DE PROVA PER1CIAL. DECISÃO RECORRIDA FUNDADA NA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAlS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    [...]
    2. A jurisprudência desta Corte fixou a tese de que é possível a apuração de crédito presumido de ICMS quando a energia elétrica for utilizada em atividade primordialmente industrial, considerando-a, assim, insumo. Precedentes: AgRg no Ag 1.156.362/RJ, ReI. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24.08.2010; AgRg no Ag 1.182.149/RJ, ReI. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.03.2010; EREsp. 899.485/RS, ReI. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 15.09.2008.
    3. No caso, trata-se de operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a sociedade empresária que desenvolve atividade de indústria petroquímica. Não se discute, portanto, a possibilidade de creditamento do ICMS, mas, sim, a não incidência do referido tributo, em atenção à regra originalmente insculpida no art. 155, § 2°, X, b da CRFB. A ideia subjacente à possibilidade de creditamento, todavia, pode ser estendida aos casos de não incidência, tanto que o próprio legislador infraconstitucional previu no art. 2°, IH da LC 87/96 que referido imposto não incidirá sobre a entrada de energia elétrica no território do Estado destinatário quando esta for destinada à comercialização ou à industrialização e seja decorrente de operação interestadual, circunstância reforçada pelo art. 3°, III do mesmo diploma legal. 
    4. Portanto, na esteira dos precedentes desta Corte e considerando, sobretudo, a disciplina legal insculpida nos arts. 2°, § 1°, IH e 3°, III da LC 87/96, tem-se que não haverá a incidência do ICMS no fornecimento interestadual de energia elétrica a adquirente que a emprega em processo de industrialização, tal como no caso dos autos, conforme demonstrado por meio de prova pericial. 
    5. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido." (págs. 5 e 6 da inicial; grifos no original)
    Seguiu-se a oposição de novos embargos de declaração pelo referido Estado, que também foram rejeitados. 
    Após, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário, alegando a violação do art. 155, § 2°, X, b, da Constituição Federal, que foi admitido pela Presidência do STJ, e teve a sua repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte em acórdão assim ementado: 
    "IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ARTIGO 155, § 2°, INCISO X, ALÍNEA 'B', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE - INTERMEDIÁRIA NA AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL VERIFICADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca do alcance da imunidade tributária, prevista no artigo 155, § 2°, inciso X, alínea 'b', da Constituição Federal, à intermediária que adquire energia elétrica e a aliena a consumidores no mesmo estado." (pág. 6 da inicial)
    No mérito, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, dar provimento ao RE 748.543/RS para julgar improcedente o pedido inicial de anulação de débitos fiscais e fixar a tese de repercussão geral (tema 689) que consta de sua ementa:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A CONSUMIDOR FINAL, PARA EMPREGO EM PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE DESTINO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. De acordo com o artigo 20, §1º, da Constituição Federal, é assegurada à União (EC 102/2019), aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração, no respectivo território, de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais.
    2. Somente os Estados de destino (Estado em que situado o adquirente) podem instituir ICMS sobre as operações interestaduais de energia elétrica, nos termos do artigo 155, §2º, X, ‘b’ da Constituição Federal. Precedentes: RE 198088, Relator: Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 5-9-2003.
    3. Recurso Extraordinário do Estado do Rio Grande do Sul a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. Tema 689, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Segundo o artigo 155, § 2º, X, b, da CF/1988, cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final, para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto." (RE 748.543/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes) (pág. 7 da inicial)
    Contra o referido acórdão, foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados, à unanimidade, por esta Suprema Corte (pág. 8 da inicial).
    A aludida decisão transitou em julgado em 7/11/2020 (documento eletrônico 20).
    Na inicial destes autos, a autora aduz, em síntese, que estão presentes, os requisitos para o ajuizamento da ação rescisória e o acórdão rescindendo violou manifestamente os arts. 2º, 146, III, a, 155, §2º, X, b, e XII, a, da Constituição Federal, bem como os arts. 2º, §1º, III, 3º, III, 4º, IV e 9º, § 2º, da Lei Complementar 87/1996, além de incorrer em erro de fato, abrindo a via da ação rescisória com fulcro no art. 966, V e VIII, do CPC/2015. 
    Nesse sentido, alega que 
    “[...] ao partir da premissa equivocada de que a adquirente da energia vendida pela Autora seria “consumidora final”, o v. acórdão rescindendo entendeu haver “jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão”, apontando, como leading case, o aresto proferido pelo Tribunal Pleno do STF no RE nº 198.088/SP, que se referiu à venda interestadual de combustíveis à “consumidor final. 
    No entanto, no caso concreto é incontroverso que a adquirente da energia não se encarta na determinante de “consumidor final”, mas sim de empresa industrial que utiliza a energia elétrica na industrialização de outras mercadorias (polietilenos e polipropilenos) posteriormente revendidas.“ (págs. 10 e 11 da inicial; grifos no original) 
    Assevera, ainda, 
    “[...] que ao contrário do que erroneamente assumiu o acórdão rescindendo, o STF jamais enfrentou a questão relativa à incidência do ICMS na venda interestadual de petróleo, seus derivados e energia elétrica para industrialização à luz dos arts. 2º, §1º, III, 3º, III, 4º, parágrafo único, IV e 9º, §2º da LC nº 87/96, nem no leading case consubstanciado no RE nº 198.088/RS, nem nos precedentes que se sucederam.” (pág. 16 da inicial; grifos no original)
    Com relação ao quadro fático, indica que, 
    “[n]o caso concreto, a lide subjacente ao RE nº 748.543/RS teve seus contornos bem definidos no acórdão que reconheceu a repercussão geral, da matéria nele versada, nos seguintes termos: 
    ‘IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ARTIGO 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE.INTERMEDIÁRIA NA AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL VERIFICADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca do alcance da imunidade tributária, prevista no artigo 155, § 2º, inciso X, alínea ‘b’, da Constituição Federal, à intermediária que adquire energia elétrica e a aliena a consumidores no mesmo estado’.
    [...]
    Assim, bem delimitada a questão constitucional, cabia ao STF responder no julgamento do RE nº 748.543/RS se os arts. 2º, §1º, III, 3º, III e 4º, IV, da LC 87/96, ao excluírem a incidência do ICMS sobre as operações interestaduais com energia elétrica destinada à industrialização e comercialização, estavam em conformidade com o disposto no art. 155, §2º, X, “b”, da CF, segundo a interpretação dada a esse dispositivo constitucional pelo STF no RE nº 198.088/SP.” (págs. 16 e 17 da inicial; grifos no original) 
    Outrossim, sustenta que não é possível equiparar as hipóteses de venda interestadual de energia elétrica feita a “consumidor final” e da operação destinada a intermediário que utiliza a energia na “industrialização” de outras mercadorias. 
    No entanto, argumenta que essa distinção foi ignorada pelo acórdão rescindendo, que
    “[...] simplesmente igualou a venda interestadual de energia feita para industrialização, como se verifica no caso sub judice, da mesma operação feita à “consumidor final”, como se deu no RE nº 198.088/SP, aplicando àquela hipótese os precedentes da Suprema Corte pertinentes à esta, sem qualquer fundamento para tal equiparação. 
    [...] 
    Não dirimiu o debate ao qual foi reconhecida a repercussão geral, qual seja, “a controvérsia acerca do alcance da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, b, da Constituição Federal, à intermediária que adquire energia elétrica e a aliena a consumidores no mesmo Estado. 
    Por isso, ressaltou o eminente Ministro Sepúlveda Pertence no Parecer emitido sobre o caso concreto, “(...) ao não enfrentar o fato incontroverso de que a energia elétrica foi empregada em industrialização, o acórdão renegou o debate ao qual o Tribunal se propôs ao reconhecer a repercussão geral, isto é, deixou de dirimir ‘a controvérsia acerca do alcance da imunidade tributária, prevista no artigo 155, §2º, inciso X, alínea ‘b’, da Constituição Federal, à intermediária que adquire energia elétrica e a aliena a consumidores no mesmo estado’.” (pág. 21 e 22 da inicial; grifos no original)
    Ademais, destaca que os referidos dispositivos da Lei Complementar 87/1996 é compatível com o comando do art. 155 §2º, X, b, da Carta Magna, segundo a interpretação dada a este último pelo STF no RE 198.088/SP (Rel. Min. Ilmar Galvão). 
    Por isso, ressalta 
    “[...] que ao estabelecer a não-incidência do ICMS na entrada da energia elétrica provinda de outro Estado quando destinada à comercialização ou industrialização, a LC nº 87/96 prestigiou o princípio da tributação no Estado de destino contemplado pelo STF no julgamento do RE nº 198.088/SP, apenas diferenciando na forma de cobrança quando a venda interestadual de energia é feita à consumidor final ou à intermediário que a revenda diretamente ou a utilize no processo de industrialização de outras mercadorias para posterior revenda.” (pág. 26 da inicial; grifos no original) 
    Além disso, pondera que,
    “[...] ao extrair diretamente do art. 155, §2º, X, “b”, da CF que o remetente da energia elétrica na venda interestadual feita à indústria que a emprega no seu processo de industrialização é contribuinte do ICMS, o v. acórdão rescindendo violou, além do princípio da separação de poderes, consagrado no art. 2º, da CF, as regras de competência contidas nos arts. 146, III, “a”, e 155, §2º, XII, “a”, da CF, e ainda o comando dos arts. 155, §2º, X, “b”, da CF (por sua aplicação errônea), bem como os arts. 2º, §1º, III, 3º, III, 4º, parágrafo único, IV e 9º, §2º, da Lei Complementar nº 87/96”. (pág. 29 da inicial; grifos no original)
    No tocante ao erro de fato verificável in ictu oculi do exame dos autos, argumenta 
    “[...] que é irrecusável ter o v. acórdão rescindendo incorrido em erro material verificável do exame dos autos quando assumiu, como base fática do acórdão recorrido, que a energia vendida pela Autora se destinava à “consumidor final”, uma vez que o acórdão atacado no RE nº 748.543/RS, que foi o proferido pelo STJ no RESP nº 1.322.072/RS expressamente consignou que a destinação da energia vendida pela Autora foi para industrialização de polietilenos e polipropilenos pela adquirente – a BRASKEM S.A., como também restou afirmado pelo acórdão proferido pelo TJRS na apelação que lhe antecedeu”. (pág. 33 da inicial; grifos no original)
    Adicionalmente, declara que acórdão rescindendo também incorreu em erro de fato quando 
    “[...] pressupôs não ter havido o pagamento do ICMS na operação de entrada de energia vendida pela Autora no Estado do Rio Grande do Sul.
    Isso porque houve, sim, o pagamento do ICMS referente à entrada da energia elétrica vendida pela Autora, feito pela adquirente BRASKEM S.A. por ocasião da saída do produto industrializado, vez que este teve integrado no seu preço (= base de cálculo do ICMS) o custo da energia adquirida em outro Estado.” (pág. 34 da inicial) 
    Ao final, requer
    “[...] diante da presença dos requisitos autorizadores, o deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, com relação à Autora, evitando os efeitos multiplicadores decorrentes da fixação do Tema 689 da Repercussão Geral pelo referido acórdão produzido no RE nº 748.543/RS até o julgamento desta Ação Rescisória. 
    [...] a procedência do pedido da presente ação rescisória para anular o acórdão rescindendo proferido no RE nº 748.543/RS, e, em decorrência, rejulgar a causa para, com base no disposto no art. 2º, 146, III, “a” e 155, § 2º, X, “b” e XII, “a” da CF e arts. 2º, § 1º, III, 3º, III, 4º, parágrafo único, IV e 9º, § 2º da Lei Complementar nº 87/96, anular os Autos de Lançamento nos 0012592625 e 0012592633 lavrados pela Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul em desfavor da Autora TRADENER LTDA., fazendo prevalecer o entendimento esposado no RESP nº 1.322.072/RS, porque assim decidindo estará o col. STF praticando a mais lídima e salutar”. (págs. 47 e 48 da inicial; grifos no original)
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, de início, observo que a presente ação é tempestiva, uma vez que ajuizada dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC/2015, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda certificado em 7/11/2020. 
    Passo à análise do pedido de antecipação da tutela formulado pela autora e fundamentado nos seguintes termos: 
    “O fumus boni juris ou a probabilidade do direito arguido é cristalina, já que amplamente demonstrada a ocorrência de julgamento que encerra erro de fato e violação manifesta de norma jurídica, como demonstrado nos Capítulos precedentes.
    Já o periculum in mora ou a demonstração de lesão grave ou de difícil reparação, também é inequívoca. 
    Trata-se de dívida fiscal de elevadíssimo valor – R$ 69.271.414,78 (sessenta e nove milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos) 34 que já é objeto das Execuções Fiscais nºs 027/1.09.0015994-7 (CNJ 0159941- 31.2009.8.21.0027) e 001/1.09.012025-8 (CNJ 1290251-89.2009.8.21.0001) nas quais já houve determinação de penhora do faturamento da Autora, com graves riscos para a continuidade de sua atividade empresarial.
    Além disso, o acórdão rescindendo (RE nº 748.543/RS) deu ensejo a fixação da tese de Repercussão Geral constante do Tema 689, o que resulta na multiplicação do entendimento equivocado adotado pelo acórdão rescindendo para todas as causas enquadradas na mesma tese jurídica. 
    Diante disso, a se permitir que o acórdão rescindendo permaneça surtindo efeitos no curso da ação rescisória implicará violação a segurança jurídica, encartando-se nas hipóteses excepcionais de cabimento da concessão de tutela de urgência nessa via.” (págs. 45 e 46 da inicial)
    Impõe-se registrar que, conforme disposto no art. 300 do CPC/2015, a evidência de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é requisito ensejador da antecipação de tutela. 
    No entanto, a autora não demonstrou, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, haja vista a ausência da probabilidade do direito invocado. 
    Cumpre observar que, no presente caso, a decisão rescindenda, cujos efeitos se pretende sustar com a outorga do provimento antecipatório, foi proferida, por maioria desta Suprema Corte, para dar provimento ao RE 748.543/RS e, em consequência, julgar improcedente o pedido inicial de anulação de débitos fiscais. 
    Contra o referido acórdão, foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados, à unanimidade, pelo STF, em julgado assim ementado:
    “DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 
    3. Embargos de declaração ambos rejeitados.” (documento eletrônico 20) 
    Portanto, no amplo debate de concepções jurídicas do processo de origem, os precedentes citados por ambas as partes na defesa de seus argumentos (com destaque para o RE 198.088/SP, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão), por vezes repetidos, mas interpretados em sentidos opostos – e também utilizados como fundamento no acórdão rescindendo – demonstram a dificuldade na configuração da probabilidade do direito exigível para concessão antecipada da tutela, sobretudo em se tratando de desconstituição de coisa julgada.
    Neste ponto, não se pode perder de perspectiva que a possibilidade de concessão do provimento jurisdicional de urgência na ação rescisória é excepcionalíssima, por se tratar de pretensão que objetiva a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo. Ou seja, o requerimento antecipatório busca a revisão do resultado de demanda transitada em julgado, em detrimento da segurança jurídica e respeito à coisa julgada material, garantias essas que possuem, inclusive, assento constitucional.
    A segurança jurídica desponta como garantia nuclear do Estado Democrático de Direito, exibindo elevado conteúdo ético, social e jurídico, devendo-se, salvo, como já dito, em casos excepcionalíssimos, preservar situações consolidadas e protegidas pelo fenômeno da res judicata, exceto quando a preservação desta representar ameaça maior ao ordenamento jurídico-positivo. 
    A coisa julgada, por sua vez, está compreendida no rol das garantias constitucionais, conforme depreende-se do art. 5º, XXXVI, da Constituição. Logo, a coisa julgada é ato jurídico perfeito e acabado por excelência, porque qualidade de pronunciamento judicial, criando situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas. 
    Pode-se atacá-la mediante a ação rescisória, porém, a presunção direciona-se no sentido da prevalência do título judicial. Em suma, é natural que o juízo sobre pedido de antecipação de tutela, formulado em tal sede, revista-se de mais prudência e rigor, sem prejuízo de reanálise após a oitiva da parte contrária.
    Dessa forma, o ordenamento jurídico apenas concede à parte o direito de obter a tutela provisória nas ações rescisórias em hipóteses nas quais é evidente que a decisão rescindenda incorreu em grave equívoco, apto a permitir a relativização da coisa julgada de plano. 
    É por tal razão que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, sempre em caráter extraordinário, a possibilidade de concessão de medida suspensiva da eficácia da decisão rescindenda, até julgamento final da ação rescisória. 
    Assim, é o entendimento do Tribunal: 
    “Em casos excepcionais, esta Corte tem admitido a suspensão da execução de decisão transitada em julgado até o final julgamento da ação rescisória.” (Pet 1.414-MG, Rel. Min. Moreira Alves)
    “[...] hão de ser extremamente graves os fundamentos invocados em sede rescisória, para que o Tribunal possa expedir provimento destinado a neutralizar, ainda que temporariamente, a eficácia jurídica emergente da coisa julgada, que, como precedentemente enfatizado, constitui instrumento de vital importância na preservação da segurança jurídica.” (AR 1.606 AgR/PI, Rel. Min. Celso de Mello)
    No mesmo sentido: AR 2.312 TA/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; AR 1.930 TA/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AR 2.028 TA-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; AR 1.685 MC/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; AR 1.607/MS, Rel. Min. Moreira Alves; Pet 1.347 MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim.
    Ante o exposto, ausentes os requisitos legais e, na espécie, a situação excepcional a que se refere a jurisprudência desta Suprema Corte, indefiro o pedido de tutela antecipada.
    Cite-se o Estado do Rio Grande do Sul para, querendo, apresentar contestação (art. 970 do CPC/2015).
    Com a vinda da resposta, abra-se vista à autora para réplica e, após, ao Ministério Público, para parecer final.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator